Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705228-79.2024.8.07.0008 RECORRENTE: CAIO SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. PENA PECUNIÁRIA REDUÇÃO. CONCURSO FORMAL. ART. 72 CP. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, CP, por duas vezes). O apelante foi absolvido quanto aos crimes de desobediência (art. 330, CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003). A defesa suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por ausência das formalidades legais e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e fixação de regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria e do regime prisional fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O reconhecimento pessoal do réu, embora não formalizado por auto específico, foi realizado logo após os fatos e corroborado por depoimentos judiciais firmes da vítima e de policiais, além da apreensão do bem subtraído na residência do acusado. 4 - A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos probatórios, como ocorreu na espécie. 5 - A autoria e materialidade do crime de roubo foram confirmadas por provas testemunhais, reconhecimento da vítima, além da apreensão de res furtiva. 6 - A dosimetria da pena privativa de liberdade respeitou os critérios legais e jurisprudenciais, com aumento proporcional em razão de antecedentes, reincidência e concurso de agentes. 7. A pena pecuniária deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo ser somadas as penas pecuniárias de cada um dos crimes, em caso de concurso formal (art. 72, CP). 8 - O regime inicial fechado mostra-se adequado, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do CP. 9 - Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 - A ausência de formalidades no reconhecimento pessoal não invalida a prova quando corroborada por outros elementos colhidos sob contraditório. 2 - É válida a condenação fundamentada em depoimentos firmes da vítima e testemunhas, corroborados por apreensão de objetos roubados. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada e, no caso de concurso formal de crimes, serem somadas. 4 - A fixação de regime inicial fechado é compatível com a reincidência e maus antecedentes do réu, mesmo com pena inferior a oito anos. A parte recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, buscando a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do CPP. Aduz que a condenação foi baseada em reconhecimento irregular, sem outras provas autônomas que comprovem a autoria. Pede a absolvição diante da fragilidade do conjunto probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028